Tribunal: STF
Processo: HC 202686
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Crimes contra a ordem tributária. Crédito tributário. Parcelamento. Pedido de suspensão da ação penal. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que negou provimento ao RHC 95.333, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que os pacientes foram denunciados pela suposta prática dos crimes previstos no art. 1º, II, c/c o art. 11, e no art. 12, I, todos da Lei 8.137/90 (vinte e nove vezes), na forma do art. 71, caput, do Código Penal.
    3. Na sequência, a defesa requereu ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Florianópolis/SC a “suspensão da pretensão punitiva do Estado e da presente Ação Penal, ante a aderência ao sistema de parcelamento do débito tributário”. O pedido foi indeferido.
    4. Em seguida, foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJ/SC). Denegada a ordem, foi interposto recurso ordinário no STJ. O Relator do RHC 95.333, Ministro Ribeiro Dantas, negou provimento ao recurso.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que o “Ministério Público do Estado de Santa Catarina ofereceu denúncia em face dos Pacientes (ação penal na origem n. 0901035-96.2016.8.24.0023), na qual lhes imputa a prática do crime previsto no art. 1º, II, da Lei n. 8.137/1990, na forma do art. 71 do CP, dado que estes figuravam como sócios-administradores da empresa Commcorp Comunicações Ltda. e não teriam realizado o pagamento do crédito tributário oriundo do auto de lançamento n. 156030024350, referente ao ICMSComunicação supostamente não declarado no período compreendido entre agosto/2011 e dezembro/2013. A denúncia foi recebida em 18/04/2016”. Ocorre que “a Commcorp Comunicações Ltda. aderiu ao parcelamento instituído pela Medida Provisória Estadual n. 212/2017, o qual foi concedido em 25/08/2017, oportunidade em que todos os débitos de ICMS-Comunicação foram incluídos no referido programa de benefícios, aqueles constituídos pela notificação fiscal n. 156030024350 inclusive [fls. e-STJ fls. 24/27, e-STJ fls. 30]”, havendo “prova sumária da regularidade e pontualidade dos pagamentos das prestações junto ao fisco estadual”.
    6. Nessas condições, a defesa sustenta a “possibilidade de o parcelamento tributário deferido após o recebimento da denúncia gerar a suspensão da pretensão punitiva e do prazo prescricional na ação penal que apura o suposto crime material de sonegação”.
    7. A defesa requer a concessão da ordem a fim de “cassar o ato coator, confirmar a liminar e determinar a suspensão da Ação Penal n. 0901035-96.2016.8.24.0023 [5ª Vara Criminal da Comarca de Florianópolis (Capital)], em decorrência do parcelamento do débito tributário, até a extinção do débito tributário ou a exclusão do sujeito passivo do parcelamento”.
    8. Decido.
    9. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    10. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    11.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    12. As peças que instruem os autos não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar que o STF tem precedente no sentido de que, “[à] luz do disposto no artigo 83, § 2º da Lei nº 12.382/2011, para que seja suspensa a pretensão punitiva do Estado é necessário que o pedido de parcelamento tenha sido formalizado antes do recebimento da denúncia” (HC 193.282, Rel. Min. Dias Toffoli). Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do precedente referido:
    “À luz do disposto no artigo 83, § 2º da Lei nº 12.382/2011, para que seja suspensa a pretensão punitiva do Estado é necessário que o pedido de parcelamento tenha sido formalizado antes do recebimento da denúncia. 
    Descabe confundir extinção da punibilidade pelo pagamento integral do crédito tributário - que não se submete ao momento do recebimento da denúncia – com suspensão da ação penal, decorrente de adesão a programa de parcelamento tributário. 
    O objetivo do legislador infraconstitucional ao estabelecer um marco para o parcelamento tributário foi justamente o de incentivar o cumprimento das obrigações tributárias, sem a necessidade de acionar o aparato estatal punitivo. 
    Sob esse ângulo, aquele contribuinte que deixa para aderir a programa de pagamento parcelado quando o Estado já valeu-se de instrumentos voltados à punição em âmbito penal, não pode, em tese, receber o mesmo tratamento legal em relação ao contribuinte que se antecipa à atuação punitiva do Estado.”
    13. Ainda nesse sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: Inq 3.194 e HC 193.282, ambos da relatoria do Ministro Dias Toffoli.
    14. No caso, tal como assentou o STJ, “consoante destacado pela Corte de origem, ‘os fatos apurados em primeira instância ocorreram no período de agosto de 2011 a dezembro de 2013.’ (e-STJ, fls. 896-897), depois da vigência da Lei 12.382/2011. Neste contexto, incide a regra atual, segundo o qual o parcelamento do débito precisa ser realizado antes do recebimento da denúncia. Considerando que o recebimento da inicial acusatória se deu em 18/4/2016 (eSTJ, fls. 466-467) e o parcelamento do débito somente foi realizado em 25/8/2017 (e-STJ, fl. 30), não há que se falar em suspensão do prazo prescricional e da pretensão da punibilidade estatal”. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho do ato impugnado:
    “No caso, a defesa sustenta que a suspensão da ação penal instaurada para apurar a prática de crime contra a ordem tributária deve ocorrer, no caso de parcelamento do débito tributário, sem limite temporal, pouco importando se a denúncia já foi recebida. 
    Sobre o tema, esta Corte já se manifestou que ‘o art. 83, § 2º, da Lei 9.430/96, com redação determinada pela Lei 12.392/2011, ao estabelecer o recebimento da denúncia como limite temporal para o pedido de parcelamento para fins de suspensão da pretensão punitiva estatal, não se se aplica aos crimes nos quais a constituição definitiva do crédito tributário se deu até 28/02/2011, data de vigência da lei posterior mais gravosa’ (RHC 94.845/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018) (AgRg no RHC 94.476/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 18/10/2018)’. 
    Assim, a alteração apenas deve ser aplicada aos fatos cometidos posteriormente a alteração legislativa, publicada em 25/2/2011, com vigência prevista para 25/3/2011 (art. 7º da Lei n. 12.382/2011), considerando como marco temporal a constituição definitiva do crédito tributário. Nesse sentido, cito ainda: REsp 1647917/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/4/2018, DJe 2/5/2018 e REsp 1524525/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 06/12/2017. 
    Na hipótese dos autos, consoante destacado pela Corte de origem, ‘os fatos apurados em primeira instância ocorreram no período de agosto de 2011 a dezembro de 2013.’ (e-STJ, fls. 896-897), depois da vigência da Lei 12.382/2011. Neste contexto, incide a regra atual, segundo o qual o parcelamento do débito precisa ser realizado antes do recebimento da denúncia. 
    Considerando que o recebimento da inicial acusatória se deu em 18/4/2016 (eSTJ, fls. 466-467) e o parcelamento do débito somente foi realizado em 25/8/2017 (e-STJ, fl. 30), não há que se falar em suspensão do prazo prescricional e da pretensão da punibilidade estatal.”
    15. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 09 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator